Tribunal: TJSP
Processo: 1014576-06.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM NATUREZA EXIBITÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Pleito a que o réu coligisse aos autos documentos que dessem sustentáculo à anotação desabonadora lançada em seu nome – Réu que apresentou telas sistêmicas demonstrando o inadimplemento de contrato de cartão de crédito – Ação julgada improcedente – Insurgência pelo autor – Recurso que resvala em

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM NATUREZA EXIBITÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Pleito a que o réu coligisse aos autos documentos que dessem sustentáculo à anotação desabonadora lançada em seu nome – Réu que apresentou telas sistêmicas demonstrando o inadimplemento de contrato de cartão de crédito – Ação julgada improcedente – Insurgência pelo autor – Recurso que resvala em inépcia e que beira em litigância de má-fé – Pretensão de alterar a natureza da ação, violando os limites do pedido inicialmente deduzido e que foram por si mesmo fixados que não merece acolhimento – Proposta ação com natureza exibitória de documentos, como tal ela foi processada e julgada, a teor do quanto determina o art. 492/CPC – Documentos coligidos aos autos pelo banco, ainda que telas sistêmicas, posto que tal é autorizado pelo art. 225/CPC, que demonstram o inadimplemento de dívida oriunda de cartão de crédito que o autor aderiu em 25/06/2021, dando suporte à anotação desabonadora lançada em seu nome – Situação que obsta o reconhecimento de dano moral, até porque inexiste honra subjetiva a ser tutelada no caso (Súmula 385/STJ) – Improcedência mantida – Honorários recursais devidos e elevados em 5% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida ao autor – Recurso desprovido.*